Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702976-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MALENA DE LA FUENTE GOUVEA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a Agravada, em cinco dias, sobre a petição Id. 55521774 (cumprimento da obrigação). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora